Tribunal: STF
Processo: ARE 1360453
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. II – IPTU SUPLEMENTAR. APLICAÇÃO DE FATOR MULTIPLICADOR. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. INCREMENTO DA EXAÇÃO EM 20%. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO, AINDA QUE DE FORMA INDIRETA, SEM O RESPALDO EM LEI FORMAL, MAS SIM EM DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 160 DO STJ. II – PERDA DE BONIFICAÇÃO POR ÁREA VERDE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. ROÇADA NÃO AUTORIZADA EM BOSQUE NATIVO PRESENTE NA ÁREA COMUM. POSSIBILIDADE ENQUANTO NÃO REALIZADA A RECUPERAÇÃO DA ÁREA. III – BONIFICAÇÃO CONCEDIDA EM RELAÇÃO A ÁREA PRIVATIVA. QUESTÃO QUE DEVE SER REQUERIDA ADMINISTRATIVAMENTE, COM ANALISE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. IV – FATOR DE DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO A SUA EFETIVA APLICAÇÃO AO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM VERIFICAR TAL SITUAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. V – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO FATOR MULTIPLICADOR DE CONDOMÍNIO (20%). VI – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente